Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-24.2022.8.07.0011
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. DESEMPREGO. SITUAÇÃO TEMPORÁRIA. POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RESPEITO AOS REQUISITOS. RAZOABILIDADE. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O dever de sustento decorre do poder familiar, próprio da relação entre pais e filhos menores (artigo 229 da Constituição Federal), consubstanciando, inclusive, a presunção absoluta de necessidade da prole existente.
2. A teor do que dispõem os arts. 1.566, IV, 1.694 e 1.703 do Código Civil, cumpre ao magistrado, na fixação dos alimentos, considerar a situação econômica das partes, a fim de averiguar a real possibilidade do alimentante e a necessidade do alimentando.
3. Por ser o alimentante pessoa saudável, em idade produtiva, e não demonstrando nenhum impeditivo para o labor, certamente é capaz de prover seu sustento e o de sua filha, sendo inconteste que o desemprego, como situação temporária, não o exime do dever de exercer a paternidade de forma responsável, provendo à subsistência daquela com o mínimo de dignidade.
4. Estando o réu desempregado, os alimentos devem ser estipulados com base no salário mínimo. Desse modo, mostra-se possível estabelecer um percentual mais condizente com a realidade, sendo certo que tal base atualiza, ainda que minimamente, o poder de compra da infante, ao ser reajustada ao menos anualmente com lastro nos índices econômicos do país.
5. A jurisprudência, conferindo efetividade ao princípio da paternidade responsável, firmou o entendimento de que a superveniência do dever de prestar alimentos a outro filho não pode ser adotada como justificativa para a redução da obrigação alimentar.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.